Tribunal: TCU
Processo: 017.572/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Washington Reis de Oliveira contra o Acórdão 14061/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, conceder-lhes efeitos infringentes e dar provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 1459/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1459/2017-TCU-Primeira Câmara , exclusivamente em relação a Washington Reis de Oliveira; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Washington Reis de Oliveira e dar-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais interessados.